Tribunal: TJSP
Processo: 1031702-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegado descumprimento contratual e agravamento do risco contratado. Furto do veículo. Não demonstrado o agravamento do risco. Danos morais não configurados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de que a recusa em efetuar o pagamento da indenização decorreu

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegado descumprimento contratual e agravamento do risco contratado. Furto do veículo. Não demonstrado o agravamento do risco. Danos morais não configurados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de que a recusa em efetuar o pagamento da indenização decorreu em razão de o segurador ter prestado informações falsas quando da contratação. Não acolhimento. Inexistência de prova de que o segurado se utilizava do veículo para fins comerciais. Eventual deslocamento ao local de trabalho que não pode ser considerado utilização do veículo como ferramenta de trabalho. Indenização devida de acordo com a apólice contratada. Arbitramento de honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11 do NCPC. Recurso improvido, com observação.